Tribunal: TJDFT
Processo: 0706977-75.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFICÁCIA DOS EFEITOS DA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. INCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese o credor formulou requerimento de cumprimento de sentença para obter o valor referente aos alimentos devidos desde a citação até o advento do primeiro pagamento, efetuado após a intimação da decisão que fixou alimentos provisórios. Pretende também sua inclusão como beneficiário de plano de saúde.
2. O ato judicial que deliberou a respeito da fase de cumprimento de sentença no presente caso é, em verdade, uma decisão interlocutória, mas no presente caso o recurso deve ser conhecido, com a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. A Lei no 5.478/1968 estabelece, em seu art. 13, § 2o, sem qualquer ressalva, inclusive a respeito de eventual homologação de transação ou de acordo celebrado entre as partes, que os alimentos fixados são devidos a partir da data da citação. Assim, ainda que a transação homologada pela sentença não tenha indicado, de forma expressa, a data inicial em que os alimentos seriam devidos, a redação do dispositivo legal é clara a respeito do tema.
4. Constatada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de inclusão do infante como beneficiário de plano de saúde, vinculado ao empregador do alimentante, não é possível prosseguir o cumprimento de sentença quanto ao ponto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.